Tribunal: TJDFT
Processo: 0734803-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734803-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DAS NEVES SOUZA AGRAVADO: ESSENCIAL ODONTOMED LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos das Neves Souza contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofício para requisição dos extratos bancários da agravada (id 244123897 dos autos originários). O agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator